Tribunal: TJPA
Processo: 0001982-71.2017.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001982-71.2017.8.14.0007

APELANTE: DAVID LIRA CARVALHO, ARIGLEISON DOS SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0001982-71.2017.8.14.0007

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Baião/PA

Apelantes: Arigleison dos Santos Lima e David Lira Carvalho

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. DOIS RECORRENTES. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I, II e V DO CP, NA
REDAÇÃO ANTERIOR

À LEI N° 13.654/2018. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ART. 70 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A DOSIMETRIA DA PENA.

1) Dosimetria de ambos os réus com a mesma fundamentação, pelo o que estas serão analisadas conjuntamente.

2) Primeira fase da dosimetria. Análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

2.1) Circunstâncias do crime: a premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso e, portanto, autoriza a majoração da pena-base, desde que o planejamento antecipado da ação criminosa seja devidamente comprovado nos autos. Premeditação comprovada nos autos. Manutenção da valoração negativa.

2.2) Culpabilidade do Agente: De fato, a fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente tal vetor não é suficiente para esse fim, eis que não foi atribuída a nenhum fator concreto extraído dos autos, baseado somente em uma atribuição genérica e sem qualquer fundamentação.
No entanto, deixo de redimensionar a pena dos recorrentes, ante o deslocamento
d
a majorante do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria. Permissivo jurisprudencial. Entendimento do STJ.

3) Concurso formal de crimes. Pedido de afastamento. Insubsistência. Restou suficientemente demonstrado nos autos que os recorrentes
invadiram a casa da vítima Maria Demilda, subtraindo a quantia em dinheiro e, após, entraram na casa da vítima José Maria e subtraíram sua moto. Vê-se, portanto, que foram atingidos patrimônios jurídicos distintos, mesmo que em um único contexto e com uma única ação, desdobrada em vários atos. Logo, claro está que estamos diante de concurso formal de delitos e não de crime único, dada a pluralidade de vítimas e de resultados naturalísticos.

3.1) Apesar da alegação de que as vítimas seriam um casal, destaco que extrai-se dos autos que estas
eram pai e filha e sequer moravam na mesma casa.

4) Manutenção da pena cominada na sentença em seus termos, para ambos os recorrentes, notadamente
pela prevalência do princípio da
non reformatio in pejus
.

5) Recurso conhecido e parcialmente provido para
afastar a fundamentação utilizada pelo magistrado para considerar negativa o vetor da culpabilidade do agente, no entendo, mantenho-o negativo, em razão do deslocamento da
majorante sobejante para primeira fase da dosimetria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 04/03/2024 e 11/03/2024,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a fundamentação utilizada pelo magistrado para considerar negativa o vetor da culpabilidade do agente, no entendo, mantém-se a valoração negativa, em razão do deslocamento da
majorante sobejante para primeira fase da dosimetria, mantendo a pena fixada pelo juízo ‘a quo’ para ambos os recorrentes
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA),18 de março de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ARIGLEISON DOS SANTOS LIMA
e
DAVID LIRA CARVALHO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Baião/PA, nos autos do processo n° 0001982-71.2017.8.14.0007, que os condenou como incurso no art. 157, §2°, I, II e V do CP, na
redação anterior

à Lei n° 13.654/2018, em concurso formal de crimes, cominando a pena final de ambos os recorrentes em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a ser cumprido no regime semiaberto.

Em suas
razões recursais
(Num. 12175601 – Pág. 2/4), os recorrentes pugnam para que a pena-base já fixada no mínimo legal, bem como seja afastado o concurso formal de crimes, tendo em vista que os bens roubados pertenciam ao casal.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12175604 – Pág. 1/3), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 17127361 – Pág. 1/3).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, requerendo que,
na primeira fase
, sejam valoradas como neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e que,
na terceira fase
, seja afastado o concurso formal de crimes.

Pois bem.

Inicialmente,
com relação a fixação da pena-base
, argumentam os acusados que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea para tanto, pelo o que requerem que sejam tidas como neutras.

Note-se que o magistrado agravou a pena-base com a mesma fundamentação para ambos os réus, de modo que estas serão analisadas conjuntamente.

O juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente, para ambos os recorrentes, 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade do agente e circunstâncias do crime.

Analisando os autos, observa-se que o magistrado valorou negativamente as
circunstâncias do crime
, sob o argumento de que estas
“não favorecem o acusado, de forma alguma, considerando que o crime foi, inclusive, premeditado”.

É sabido que a premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso e, portanto, autoriza a majoração da pena-base, desde que o planejamento antecipado da ação criminosa seja devidamente comprovado nos autos.

In casu
, observa-se que o próprio acusado Arigleison afirmou em juízo que tinha conhecimento de que a vítima tinha recebido o dinheiro referente ao seguro defeso e, em razão disso, resolveram ir a casa dela efetuar a subtração (Num. 16198004 – Pág. 1 – 00:05:58). Veja-se que a vítima também esclareceu em juízo que os agentes, no momento do crime, diziam que sabiam que eles tinham dinheiro pra entregar (Num. 16198002 – Pág. 1 – 00:04:37).

Sendo assim,
entendo que a premeditação restou suficientemente demonstrada nos autos, sendo fundamentação idônea à exasperar a pena-base
.

Quanto ao vetor da
culpabilidade do agente
, o magistrado o considerou desfavorável, por
entendê-la “
acentuada, considerando a maneira como o crime foi praticado
”.

Observa-se, assim, que a valoração negativa de tal vetor não foi atribuída a nenhum fator concreto extraído dos autos, baseado somente em uma atribuição genérica e sem qualquer fundamentação, o que não pode ser admitido.

No entanto,
importa ressaltar que
“
o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto,
é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
” (STJ. AgRg no HC 659.827/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) (grifo nosso).

Nesse sentido, analisando os autos, observo que o magistrado condenou os recorrentes com fulcro no art. 157, §2°, I, II e V do CP, na
redação anterior

à Lei n° 13.654/2018, isto é, reconheceu a existência de três causas de aumento: o emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, sendo que,
na terceira fase da dosimetria, majorou a pena apenas em 1/3 (um terço)
.

É sabido que, a
nte a
pluralidade de majorantes
, incide a regra do art. 68, parágrafo único do CP, devendo ser
aplicada na terceira fase apenas a causa que mais aumente a pena
, no presente caso, qualquer uma delas, já que possuíam a mesma fração de majoração.

Apesar disso,
as demais majorantes reconhecidas podem ser deslocadas para a primeira fase da dosimetria
, a fim de que seja fixada aos recorrentes a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal (STJ. 3ª Seção. HC 463434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/11/2020).

Sendo assim, diante do permissivo jurisprudencial e analisando as provas constantes nos autos, entendo que
não há como afastar a valoração negativa atribuída à culpabilidade do agente
, pelo o que
mantenho a pena-base fixada pelo magistrado de origem, notadamente tendo por consideração a proibição da
reformatio in pejus
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, argumentam os recorrentes que não restou demonstrado os requisitos para aplicação do concurso formal de crimes, por entenderem que os bens subtraídos pertenciam ao casal e, portanto, não poderiam ser considerados como duas vítimas distintas.

O concurso formal de crimes veio disciplinado no art. 70 do CP, nos seguintes termos:

Art. 70 do CP
. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Pela leitura do dispositivo acima transcrito, observa-se que age em concurso formal o sujeito que, com uma só ação ou omissão, prática mais de um crime, sejam eles idênticos ou não. Assim, temos como requisitos para o concurso formal a unicidade de conduta e a pluralidade de crimes. Contudo, o fato de se exigir conduta única para a configuração desta espécie de concurso, não impede que esta conduta seja fracionada em diversos atos. É o que a doutrina denomina de ação única desdobrada.

No caso em tela, os agentes invadiram a casa da vítima Maria Demilda, subtraindo a quantia em dinheiro e, após, entraram na casa da vítima José Maria e subtraíram sua moto. Vê-se, portanto, que foram atingidos patrimônios jurídicos distintos, mesmo que em um único contexto e com uma única ação, desdobrada em vários atos. Logo, claro está que estamos diante de concurso formal de delitos e não de crime único,
dada a pluralidade de vítimas e de resultados naturalísticos
.

E, apesar da alegação de que as vítimas seriam um casal, destaco que extrai-se dos autos que estas
eram pai e filha e sequer moravam na mesma casa (Num. 16198002 – Pág. 1 – 00:05:44, 00:23:56 e 00:28:13).

Diante disso, entendo que
havia um único desígnio, isto é, uma única vontade. Contudo, mediante uma única conduta, fracionada
em diversos atos, acabou por produzir mais de um resultado naturalístico
, incorrendo, assim, em
concurso formal próprio
de delitos, majorando a pena em 1/6 (um sexto), tal como entendeu o magistrado de origem.

Sendo assim,
entendo que não há como afastar o concurso de crimes em comento, mantendo-se a pena exarada na sentença para ambos os recorrentes
.

No mais,
em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor dos réus
, entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
, notadamente pela prevalência do princípio da
non reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para
afastar a fundamentação utilizada pelo magistrado para considerar negativa o vetor da culpabilidade do agente, no entendo, mantenho-o negativo, em razão do deslocamento da
majorante sobejante para primeira fase da dosimetria e, por consequência, mantenho a pena fixada aos recorrentes pelo juízo ‘a quo’, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 18 de março de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/03/2024